Tribunal: STF
Processo: RE 1306561
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de São José do Rio Preto contra acórdão da 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “Recurso inominado. Servidor Público Municipal. Regime de Tempo Integral, gratificação especial de assiduidade e adicional de nível universitário. Quinquênio. Base de cálculo. Verbas de caráter genérico. Incluídas na remuneração permanente do servidor. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.
    Alega que a parte recorrida pretende que adicionais posteriores incidam sobre outros acréscimos pecuniários concedidos anteriormente.
    Aduz que o caso em apreço é semelhante ao decidido no RE 563.708/MS, apreciado em sede de repercussão geral.
    Decido.
    O Tribunal a quo entendeu que não existe afronta ao art. 37, inc. XIV, da Constituição Federal, visto que não há natureza transitória nas vantagens incorporadas à base de cálculo do adicional do quinquênio.
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do Recurso Extraordinário nº 764.332/SP, Pleno, que deu origem ao tema 702 da repercussão geral, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nesse feito em virtude de sua natureza infraconstitucional. Esse julgado ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO”.
    Trago trecho do acórdão proferido nos autos do RE 764.332/SP, no qual é estabelecida a diferença entre o decidido naqueles autos, do decidido no RE 563.708/MS, que deu origem ao tema 24 da repercussão geral, confira-se:
    “Observo que a questão ora discutida difere da questão constitucional posta no RE 563.708, julgado no regime de repercussão geral ( Tema 24 ). Isso porque, naquele caso, o STF decidiu quanto à aplicabilidade imediata da Emenda Constitucional 19/1998, na parte que alterou o inciso XIV do art. 37 da Constituição, em face da garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração e do direito adquirido. Já, no presente feito, o que se discute é a natureza salarial de determinadas verbas (Gratificação Fixa, Gratificação Extra, Gratificação Extraordinária, Abono) que devem compor a base de cálculo do quinquênio, porque são pagas de forma genérica, conforme consta do acórdão recorrido questão esta circunscrita ao âmbito infraconstitucional”. (Grifei).
    Assim, além de se tratar de questão restrita ao âmbito infraconstitucional, para analisar a natureza salarial de determinadas verbas, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Atraindo o óbice da Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido é o acórdão abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.02.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEIS ESTADUAIS 1.762/86 E 2.531/99. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 660 E 702 DA RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza salarial de determinada verba (Gratificação de Exercício Policial), para fins de aplicação ou não da base de cálculo do quinquênio, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 1.762/86 e 2.531/99), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Inaplicável, portanto, o Tema 24 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.05.2013 (Tema 24), ocasião em que esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia para assentar o entendimento de que (a) o art. 37, XIV, da CF, com a alteração feita pela EC 19/98, possui aplicabilidade imediata; (b) não há direito adquirido a regime jurídico, podendo a remuneração dos servidores públicos ter sua forma de cálculo alterada, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos. 3. O caso dos autos assemelha-se ao que foi decidido, por este Tribunal, no RE 764.332-RG, Rel. Joaquim Barbosa, DJe de 21.03.2014 (Tema 702), oportunidade em que se reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre integralidade dos vencimentos de servidor público. 4. O Plenário desta Corte assentou, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF”. (RE 1263958 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 31/05/2021).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
    Ministro Dias Toffoli
    Relator
    Documento assinado digitalmente